Tribunal: TJES
Processo: 5036746-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036746-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA EL HUAIK PEREIRA
RECORRIDO: VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036746-90.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUDMILA EL HUAIK PEREIRA.

RECORRIDOS
: VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. ATRASO RESIDUAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO TEMA 996/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que adquiriu imóvel residencial na planta junto as requeridas, com prazo contratual de conclusão da obra no dia 30/12/2023. Ocorreu, no entanto, que a entrega das chaves se deu apenas em 22/08/2024, sendo oportunamente identificado diversos problemas no imóvel durante a vistoria de entrega, devida a alegada má qualidade da condução da construção. Pugna, nestes termos, a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes, e a indenização por dano moral.

2. A sentença objurgada improcedente os pedidos, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel, após o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, gera direito à indenização por lucros cessantes;
(ii) se o atraso verificado é apto a ensejar indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.

Do mérito. De início deixa-se de analisar a alegação da recorrente quanto a aplicação de multa prevista na Lei 13.786 de 2018 por descumprimento do contrato, porquanto se trata de inovação recursal, não havendo sequer fundamento e pedido na inicial nesse sentido. Pois bem, conforme consta no contrato de compra e venda objeto da lide, é incontroverso que a previsão de entrega do imóvel era em dezembro de 2023. No entanto, mesmo com a previsão de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega além da data previamente estimada, de fato as chaves apenas foram entregues à requerente em 22/08/2024.

6. Nesse diapasão, a despeito dos argumentos esposados pela Recorrida, não há que se falar em fortuito externo a justificar o atraso na entrega do imóvel, haja vista que a causa aduzida (pandemia de COVID-19) não constitui,
in casu
, justificativa idônea, considerando que de acordo com a legislação que visava a conter a propagação do novo coronavírus, a atividade da construção civil foi considerada essencial e, por isso, não sofreu as severas restrições impostas a outros setores da economia (Decreto n.º 10.342/2020, que acrescentou o inciso LIV ao art. 3.º, § 1.º, do Decreto n.º 10.282/2020, em regulamentação da Lei Federal n.º 13.979/2020).

7. Destarte, inexiste qualquer comprovação nos autos de que o atraso, mesmo que residual (2 meses apenas) foram diretamente causados por paralisações impostas pelo poder público, ou qualquer outra razão atrelada à pandemia de COVID-19. Nesse contexto o prazo de 180 dias de tolerância deve ser utilizado para cobrir imprevistos no andamento da obra, de modo que falta de insumos e de mão de obra é fato previsível no ramo da construção civil.

8. Dito isto, em observância ao que dispõe o enunciado do Tema 996 do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador: “
1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.”

Considerando que o atraso após prazo previsto em cláusula de tolerância até a entrega das chaves, se limitou apenas aos meses de julho e agosto de 2024, devido, portanto, o valor locatício corresponde a esse período, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mês, conforme prova produzida pela autora cujo valor não foi suficientemente impugnado pela Ré.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do STJ sobre o tema:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" . ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023
)

9. Para além dos pontos até aqui tratados, o dano moral não é incidente na situação dos autos, pois se cuida de mero descumprimento contratual. Na linha de precedentes reiterados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).
De modo mais específico e consoante o caso dos autos: “
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. In casu, a decisão atacada deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora agravada, para reformar o v. acórdão recorrido, porque fundamentou a ocorrência dos danos morais pelo mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia
ou abalo psicológico. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt no AREsp 1376022/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019) No mesmo sentido: “
A moderna jurisprudência firmada no âmbito da Terceira Turma desta Corte é no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores. 4. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. (...)” (STJ; AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)”.

IV. DISPOSITIVO

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
a Requerida a pagar à Autora, a título de indenização material (lucros cessantes) o montante total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)